Tribunal: TJSP
Processo: 2052654-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – A decisão recorrida indeferiu o pedido de apensamento de execuções fiscais – Irresignação que não comporta conhecimento, porquanto o feito executivo subjacente já havia sido sentenciado, com a extinção da execução, o que não foi objeto de recurso pelo ora agravante.
Assim, a análise do pedido de apensamento de outros processos está prejudicada. Não se conhece do

Ementa:
Agravo de Instrumento – A decisão recorrida indeferiu o pedido de apensamento de execuções fiscais – Irresignação que não comporta conhecimento, porquanto o feito executivo subjacente já havia sido sentenciado, com a extinção da execução, o que não foi objeto de recurso pelo ora agravante.
Assim, a análise do pedido de apensamento de outros processos está prejudicada. Não se conhece do recurso.